Tribunal: TJES
Processo: 5028887-91.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028887-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAXXIMUS AFIANCADORA LTDA
RECORRIDO: CASHDRIVE LOCADORA E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028887-91.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MAXXIMUS AFIANÇADORA LTDA

RECORRIDO: FERNANDO COELHO PINTO DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO. BENEFÍCIO DE ORDEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FERNANDO COELHO PINTO DA SILVA
em face de
MAXXIMUS AFIANÇADORA LTDA
e
CASHDRIVE LOCADORA E SERVICOS LTDA,
aduzindo o requerente que firmou Contrato de Negociação Planejada com a 2ª requerida, referente ao veículo HYUNDAI/HB 20 Hatch 1.0 Vision, placa RMT 5A63, funcionando a 1ª requerida como garantidora. Informa que em 03/08/2022 tomou conhecimento da apreensão do veículo então utilizado, havendo descumprimento do contrato pelas partes. Busca, assim, a restituição da importância de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Em contestação (ID 10963948), a 2ª requerida informa que ainda não é exigível o pagamento em questão, considerando que o mesmo apenas poderia se realizar findo o prazo de 24 meses do contrato (23/08/2023).

A 1ª requerida foi devidamente citada e intimada (ID 10963971), porém não compareceu à audiência designada (ID 10963980).

A sentença (ID 10963982) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar as Requeridas solidariamente a pagar ao Autor o valor de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais) a ser corrigido monetariamente a partir da comunicação de apreensão do carro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir a partir da citação.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC
”.

Irresignada, a 2ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10964093), alegando a inexistência de solidariedade e invocando o benefício de ordem.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10964098), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo os Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Conforme consta dos autos, o autor e a 2ª requerida firmaram, na data de 30/08/2021, um Contrato de Negociação Planejada, referente ao veículo HYUNDAI/HB 20 Hatch 1.0 Vision, placa RMT 5A63, funcionando a 1ª requerida como garantidora, conforme ID 10963938.

Ocorre que, o veículo em questão foi apreendido, sendo que ao acionar as requeridas para restituição do valor de entrada (R$ 38.000,00), o autor obteve resposta negativa da ora recorrente, ao argumento de que apenas seria exigível o pagamento ao fim do contrato (23/08/2023), ID 10963941.

Pois bem. O descumprimento do contrato foi manifesto, considerando a apreensão do veículo em posse do autor, estando autorizada sua rescisão, nos termos da cláusula 6ª do instrumento e, consequentemente, a restituição do valor pago antes da data prevista para seu término.

Em relação ao benefício de ordem suscitado pela empresa garantidora, ora recorrente, importante ressaltar o que diz o art. 827 do CC:

“O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.

Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito”.

Pois bem. Não houve cumprimento ao parágrafo único do mencionado artigo, de forma que não é possível alegar o referido benefício.

Colaciono precedente sobre o tema:

APELAÇÃO. Embargos à execução. Confissão de dívida. Sentença que rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução. Pretensão de reforma pela parte embargante. Recurso não acolhido. Preliminar de nulidade afastada. Irregularidade de representação processual sanada pela parte apelada. Instrumento contratual de confissão de dívida que constitui documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Título executivo extrajudicial fundado em obrigação líquida, certa e exigível. Observância dos artigos 783 e 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Desnecessidade de apresentação dos contratos que deram origem à dívida.
Invocação do benefício de ordem pelo fiador. Não cabimento. Ausência de indicação dos bens do devedor principal. Inobservância do artigo 827, parágrafo único, do Código Civil
. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10301170820208260114 SP 1030117-08.2020.8.26.0114, Relator: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 15/12/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022).

Assim, correta a condenação solidária das requeridas à restituição do valor de entrada pago pelo autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)